Tribunal: STF
Processo: ARE 1401291
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NA LEI DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.



    INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO.



    Não há falar em inépcia da denúncia, uma vez que foram preenchidos os requisitos previstos no Art. 41 do Código de Processo Penal, tendo a incoativa narrado, com clareza, os fatos criminosos imputados aos réus.



    RÉUS ANDERSON, JULIANA E JOAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.



    A prova colhida em juízo é robusta a demonstrar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas praticado pelos réus Anderson, Juliana e Joal não prosperando a tese de insuficiência de provas.



    RÉU JOAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE.



    A prova é suficiente para demonstrar a intenção de Joal de distribuição da droga, não havendo elementos probatórios para corroborar a tese defensiva de que a droga que o apelante comprou e transportou era tão somente para consumo pessoal.



    PRIVILEGIADORA. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. NÃO RECONHECIMENTO.



    É inaplicável ao acusado a minorante especial do Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, tendo em vista que ficou evidenciado o tráfico organizado de entorpecentes, circunstância afasta a possibilidade incidência da causa de diminuição de pena do Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.



    CRIME ÚNICO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.



    O Art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de tipo misto alternativo (crime de ação múltipla ou de conteúdo variado), de modo que, se o sujeito praticar mais de um núcleo, no tocante ao mesmo objeto material, estará caracterizado um único crime.



    ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS QUE SE MANTÉM.



    Demonstrado o Animus associativo entre os réus, a organização da atividade criminosa e a evidente divisão de tarefas e lucros, deve ser mantida a condenação dos acusados pela prática do crime.



    AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO NO CASO.



    Não tendo ficado demonstrado nos autos que os acusados tenham se aproveitado do estado de calamidade pública em face da pandemia Covid19 para perpetrarem os roubos contra as vítimas, não há falar em reconhecimento da agravante disposta na alínea "j" do inciso II do Art. 61 do Código Penal. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.



    DOSIMETRIA DAS PENAS. REDIMENSIONAMENTO.



    PRELIMINAR REJEITADA.



    RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º XXXIV, XXXV, LV, LVII; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente